Tribunal: TJMT
Processo: 0035552-66.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO N. 0035552-66.2013.8.11.0041
APELANTES: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ROGÉRIO ANASTACIO CHAVES
APELADO: ROGÉRIO ANASTACIO CHAVES E COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Compulsando os autos, observa-se a ausência de certidão acerca da tempestividade do Recurso de Apelação ID. 5740824.
Assim, certifique-se quanto à tempestividade.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora